Tribunal: TJDFT
Processo: 0743945-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743945-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: ROBERTO NAVES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0735717-91.2022.8.07.0001 – id 173472016), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos apresentados pelo credor (R$ 7.306,60), sob o fundamento de que, conforme determinado na sentença, foi utilizada a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF, por se tratar de valor maior, e o intimou a efetuar o pagamento do débito, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação dos consectários do CPC 523 §1o. Alega, em suma, excesso de execução, pois, ao aplicar o CPC 85, § 2o, o valor atualizado dos honorários (10% do valor da causa) perfaz R$ 108,64. Subsidiariamente, caso atribuídos os honorários de forma equitativa, defende sua redução, com interpretação extensiva ao CPC 85, §8o, posto que a interpretação teleológica deve resguardar a proporcionalidade e a razoabilidade, principalmente ante a baixa complexidade laboral em sede inicial e o valor da causa originária (R$ 1.000,00), sob risco de enriquecimento sem causa. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O agravante foi condenado, na demanda de exibição de documentos, ao pagamento de honorários sucumbenciais nos seguintes termos (id 152753427 – autos principais): “(...). Em razão da sucumbência e do princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que for maior, na forma do art. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC. (...).” Grifei Ou seja, à primeira vista, correto o cálculo apresentado pelo credor, pois a aplicação da tabela do Conselho Seccional da OAB/DF gera valor maior que o efetuado na forma do CPC 85, § 2o, conforme determinado no título judicial. A sentença transitou em julgado em 20/04/23 (id 156365867 - autos principais), sem que o agravante se insurgisse quanto à correção do critério alternativo fixado pelo Juízo sentenciante e previsto na norma processual. Assim, em princípio, é incabível, a sua alteração, sob pena de ofensa à coisa julgada (CPC 508). A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (1a T. Cível, ac. 1.739.634, Des. Romulo de Araújo Mendes, julgado em 2023) 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR